Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Havendo erro material na divisão dos valores a serem pagos a título de reparação dos danos causados pelo crime, a correção é medida que se impõe.

2. Apelação conhecida e provida.